Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DEVIDO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelo depoimento dos policiais envolvidos e do usuário, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos termos do atual entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de substância apreendida.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Mostrando-se mais favorável ao recorrente a fração adotada na sentença, qual seja, 1/10 (um décimo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância valorada negativamente, deixa-se de aplicar o entendimento jurisprudencial de 1/8 (um oitavo).
6. Apelação criminal conhecida e não provida.